Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0727306-64.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA AGRAVADA: LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A DESPACHO LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, o que, segundo entende, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Defende, ainda a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Sérgio Leverdi Campos e Silva, inscrito na OAB/DF sob o n.o 12.069. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários recursais (ID 27471542), nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021